Tribunal: STJ
Processo: 0023340-09.2017.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560628 - ES (2024/0033450-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.
ADVOGADOS
: KLEBER DEL RIO - SP203799
DARLEY ROCHA RODRIGUES - SP307903
AGRAVADO
: DACNET TECNOLOGIA EM INFORMATICA E ENERGIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO FIRMADO EM
OUTROS AUTOS. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local no tocante à impossibilidade da execução de título judicial de forma
autônoma sem proceder no revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/12/2025
09/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: ee7e5404-40b4-422e-a23b-940969e4e456

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560628 - ES (2024/0033450-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.
ADVOGADOS
: KLEBER DEL RIO - SP203799
DARLEY ROCHA RODRIGUES - SP307903
AGRAVADO
: DACNET TECNOLOGIA EM INFORMATICA E ENERGIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO FIRMADO EM
OUTROS AUTOS. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local no tocante à impossibilidade da execução de título judicial de forma
autônoma sem proceder no revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por POWERSAFE
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim
ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. VIA
INADEQUADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A SER REALIZADO NOS
MESMOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
1. - Não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o julgamento de embargos de declaração foi proferido com base em
fundamentação suficiente, tendo inclusive, expressa menção aos argumentos
suscitados pela parte.
2. - Nos termos do
II, do CPC, constitui título executivo judicial a
art. 515,
decisão homologatória de autocomposição judicial.
3. - Com efeito, de acordo com o disposto no
do diploma processual
art. 516
civil, o cumprimento de tal título deve ser realizado no juízo que decidiu a
causa em primeira instância.
Documento eletrônico VDA52219019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:14
Código de Controle do Documento: 087d9ded-6a3b-4978-b392-707c6e62b3ac

4. - A execução decorrente de título judicial inaugura fase complementar ao
processo de conhecimento, qual seja, de cumprimento de sentença, que se dá
nos próprios autos e não, por meio do ajuizamento de ação autônoma, como
fizera a apelante.
5. - Recurso desprovido" (e-STJ fl. 126)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 140/151), a recorrente aponta
violação ao
II, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando,
art. 515,
em síntese,
que:
o acordo firmado entre as partes extinguiu o pedido falimentar, inovando o título
i)
executivo;
"
ii)
no processo falimentar, não subsiste a possibilidade de sua continuidade
em caso de descumprimento dos termos do acordo. Logo, o eventual descumprimento da
transação (como ocorreu) não pode, em sede de ação com pedido de falência, ensejar o
;
o título não é o mesmo que deu origem
início da fase de cumprimento de sentença" iii)
ao pedido de falência, mas sim novo acordo realizado;
a sentença homologatória da
iv)
autocomposição é um título executivo, e
o credor pode optar pela ação de execução de
v)
título judicial.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 179/180),
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
A Corte local consignou que não há como processar a execução por meio de
ação autônoma, porque o título executivo decorre do descumprimento da
autocomposição firmada em outro feito. É o que se extrai com facilidade do seguinte
trecho do acórdão:

"(...)
Como se vê, o presente caso não se enquadra nas hipóteses
excepcionais em que a execução se dá pelo manejo de processo autônomo,
notadamente por tratar de descumprimento de autocomposição realizada em
outra demanda, regido pelos arts. 523 a 527 do CPC" (e-STJ fl. 134).

Nesse cenário, rever o entendimento firmado pelo Tribunal local demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO
CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA
DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
REEXAME.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência
desta Corte, incide na hipótese a
que abrange os recursos
Súmula n. 83/STJ,
especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo
constitucional.
2. Reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a
pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-
Documento eletrônico VDA52219019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:14
Código de Controle do Documento: 087d9ded-6a3b-4978-b392-707c6e62b3ac

probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1.970.660/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se)
6/6/2022,
8/6/2022

A par disso, o acórdão recorrido se alinha ao entendimento deste STJ, no
sentido de que

"a decisão judicial homologatória de autocomposição judicial é título
executivo judicial, nos termos do
II, do
independente da
art. 515,
CPC/2015,
natureza anterior do processo em que celebrado o acordo - se de conhecimento
ou de execução de título extrajudicial -, devendo ocorrer, desse modo, a
satisfação do direito objeto da transação pelo rito do cumprimento de
sentença , com as consequências daí decorrentes, sobretudo a possibilidade
de incidência de multa e de honorários advocatícios previstos no
§ 1o,
art. 523,
do
"
CPC/2015
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.968.015/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
28/8/2023)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não havendo a fixação de honorários sucumbenciais pelas
instâncias ordinárias, inaplicável a majoração prevista no
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52219019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:14
Código de Controle do Documento: 087d9ded-6a3b-4978-b392-707c6e62b3ac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.560.628 / ES
Número Registro: 2024/0033450-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00233400920178080024 233400920178080024
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.
ADVOGADOS : KLEBER DEL RIO - SP203799
DARLEY ROCHA RODRIGUES - SP307903
AGRAVADO
: DACNET TECNOLOGIA EM INFORMATICA E ENERGIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52997673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:02:16
Código de Controle do Documento: 3de6fcff-496f-4140-bc20-7c3ee498e49c

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:02:16
Código de Controle do Documento: 3de6fcff-496f-4140-bc20-7c3ee498e49c